Tribunal: TJDFT
Processo: 0718492-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. "QUANTUM". MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “condenar a ré a: a)pagar ao autor quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, que deverá ser atualizada (correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês) a contar da data desta sentença; b) pagar ao autor a quantia de R$ 3.852,54 (três mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), relativo aos danos materiais. Referida quantia deverá ser atualizada a contar do desembolso (16/06/2023) e com a inclusão de juros de 1% ao mês a contar da citação.”.

3. Alega que o dano moral caracteriza-se como sendo aquele dano consubstanciado pela dor íntima intensa, no sentimento de perda de autoestima. A indenização concedida a título de danos morais tem caráter meramente satisfativo, destinada exclusivamente a compensar os efeitos sofridos pelo ofendido, não podendo representar o enriquecimento ilícito da parte que a aufere. Não há nos autos a narrativa e a comprovação de qualquer conduta da recorrente capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade, ao íntimo ou de causar sequelas psíquicas que impeça o Recorrido de restabelecer o "status quo". o que na realidade se observa dos fatos narrados, é que o Recorrido experimentou um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária. em momento algum o Recorrido comprova nos autos que tal valor tenha sido depreendido. Não houve comprovação dos danos materiais, tampouco nexo de casualidade com o suposto dano experimentado pelo Recorrido. Requer a reforma da sentença.

4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que a Recorrente não disponibilizou nenhum voo, não cumpriu o contrato firmado entre as partes. O Recorrido foi obrigado a adquirir passagens em outra empresa aérea, para si e para sua esposa, como prova tem-se os documentos: Cartão de embarque voo LATAM, Informação sobre a viagem, fornecida pela LATAM, comprovante do pagamento à LATAM, comprovante da compra das passagens LATAM. A parte recorrente falta com a verdade. Requer a manutenção da sentença.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, na espécie, por se tratar de indenização por dano material e moral decorrente de transporte aéreo.

6. O recorrido adquiriu duas passagens aéreas junto a Empresa Recorrente, para viajar com sua esposa, com saída de Brasília-DF, com destino ao Rio de Janeiro-RJ com embarque programado para o dia 16 de janeiro de 2023. No momento do embarque, inclusive com vários passageiros já no interior da aeronave, um funcionário na empresa recorrente informou que o voo fora cancelado e todos os passageiros no interior do avião teriam que desembarcar. O recorrido questionou se iriam substituir o avião com defeito por outro para que pudessem realizar a viagem, porém o funcionário respondeu que não. Diante disso, para não perder o evento que já estava marcado, o recorrido adquiriu duas passagens de ida no valor de R$ 3.852,54 (três mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) pela única empresa que ainda possuía voos disponíveis, a empresa LATAM.

7. Nesse esteio, revela-se patente a falha na prestação do serviço ofertado, consubstanciada no cancelamento de voo contratado sem justificativa idônea, o que implicou uma série de consequências desgastante para o recorrido.

8. O recorrido tem razão, resta comprovado nos autos a compra de passagens aéreas para o Rio de Janeiro, ou seja, o dano material foi devidamente comprovado, sendo medida imperativa a indenização por danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento em voga, retornando as partes ao estado anterior.

9. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização das rés/recorrentes (fortuito interno).

10. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pelo recorrido, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da parte recorrente.

11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo razoável o valor fixado na origem.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Custas recolhidas, ID 58641013/58641014. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.